Tribunal: TJDFT
Processo: 0714274-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. LIQUIDAÇÃO VIA CÁLCULOS DO CREDOR. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. PETIÇÃO. APARELHAMENTO ADEQUADO. PETIÇÃO APTA TECNICAMENTE. TÍTULO JUDICIAL, CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. EXIBIÇÃO. APARELHAMENTO DA PRETENSÃO EXECTÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO DA PLANILHA AOS PARÂMETROS DE CÁLCULOS FIXADOS NA SENTENÇA. CONTROLE NÃO ATINADO COM AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EMENDA DESNECESSÁRIA. APURAÇÃO DO ACERTO DO CRÉDITO. QUESTÃO RESERVADA À IMPUGNAÇÃO PROVENIENTE DO EXECUTADO. PROCESSO DEVIDAMENTE APARELHADO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. APELO PROVIDO.
1. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada.
2. Aviado cumprimento de sentença devidamente aparelhado e liquidado o débito exequendo, via de cálculo, sob as premissas reputadas corretas pelo credor, a impugnação consubstancia o instrumento adequado para o obrigado, segundo sua ótica, safar-se de excesso que reputa inserido na obrigação à qual efetivamente está enlaçado, não cabendo o juiz da execução, exorbitando a apreensão dos pressupostos processuais e condições da ação, controlar o débito exequendo segundo os parâmetros que reputa cabíveis, notadamente porque a apuração do crédito é matéria reservada ao incidente de impugnação e à iniciativa do executado, que pode, inclusive, anuir com o apurado.
3. A extinção do processo, sem resolução do mérito ou satisfação do crédito que faz seu objeto, em se tratando de pretensão executiva, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.